Tribunal: TJDFT
Processo: 0726187-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Renato Samuel Fonseca em face da decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – Col Construções Ortega Incorporações e Administração Ltda. –, dentre outras medidas, rejeitara a impugnação que aviara, preservando a penhora do imóvel individualizado como unidade C, Lote no 09, Conjunto 13, Quadra 05, SMPW/Sul, Núcleo Bandeirante/DF, objeto da matrícula no 20.984, do Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Segundo o provimento guerreado, o agravante não se desincumbira do ônus de comprovar que é proprietário apenas do imóvel individualizado, inviabilizando que seja reconhecida sua impenhorabilidade. Pontuara o julgado, outrossim, que, conquanto o ato de constrição judicial seja datado de agosto de 2020, optara o agravante por impugnar a penhora quando já passados mais de dois anos, ficando patente a ocorrência da preclusão consumativa, não podendo o agravante ser beneficiado por sua própria torpeza. Inconformado com esse entendimento, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame e eximindo-se o imóvel individualizado da medida constritiva determinada. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que reside no imóvel individualizado, cuja penhora fora determinada, não possuindo outro imóvel residencial, conforme anotado na certidão que exibira e asseguram os demais documentos que colacionara aos autos. Assinalara que, ademais, os documentos colacionados atestam que o imóvel é destinado à sua residência e de sua família. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, representando o único imóvel residencial que possui e nele residindo, o imóvel consubstancia bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Ressaltara que, diante da proteção legalmente conferida, o imóvel é impenhorável, ficando patente que a constrição determinada ressente-se de sustentação, devendo ser sobrestada e, ao final, infirmada de forma a ser preservada a intangibilidade assegurada. Salientara que a alegação da impenhorabilidade do bem família, tratando-se de questão de ordem pública, somente está sujeita à preclusão consumativa quando já houver sido apreciada durante o curso procedimental, o que não ocorrera na hipótese. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Renato Samuel Fonseca em face da decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – Col Construções Ortega Incorporações e Administração Ltda. –, dentre outras medidas, rejeitara a impugnação que aviara, preservando a penhora do imóvel individualizado como unidade C, Lote no 09, Conjunto 13, Quadra 05, SMPW/Sul, Núcleo Bandeirante/DF, objeto da matrícula no 20.984, do Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Segundo o provimento guerreado, o agravante não se desincumbira do ônus de comprovar que é proprietário apenas do imóvel individualizado, inviabilizando que seja reconhecida sua impenhorabilidade. Pontuara o julgado, outrossim, que, conquanto o ato de constrição judicial seja datado de agosto de 2020, optara o agravante por impugnar a penhora quando já passados mais de dois anos, ficando patente a ocorrência da preclusão consumativa, não podendo o agravante ser beneficiado por sua própria torpeza. Inconformado com esse entendimento, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame e eximindo-se o imóvel individualizado da medida constritiva determinada. Consoante deflui do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação manejada pelo agravante, preservando a penhora que recaíra sobre o imóvel residencial individualizado, que lhe pertence, como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que é perseguido pela agravada através do executivo que maneja em seu desfavor. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, seu desenlace não reclama fundamentação mais alentada. Inicialmente, deve ser registrado que, de fato, conquanto incontroverso que o agravante deixara fluir em branco o prazo que lhe era assegurado para aviar impugnação à penhora que alcançara imóvel de sua titularidade, a questão atinada com a penhorabilidade do imóvel constritado pode ser conhecida pelo Juízo da execução independente dessa circunstância. Com efeito, a legitimidade da penhora traduz questão de ordem pública, podendo ser suscitada através de simples petição e após o decurso do prazo para impugnação ou embargos, à medida em que, ante a finalidade do processo executivo, que é a expropriação de bens pertencentes ao devedor, transcende a pessoa do excutido, revestindo de interesse público a preservação da legitimidade e legalidade da expropriação, legitimando que seja conhecida até mesmo de ofício pelo Juiz da execução. Sob esse prisma, encartando a impenhorabilidade de bem de família matéria de ordem pública por estar atinada com a regularidade e legitimidade da expropriação, não restara acobertada pela preclusão por não ter sido suscitada no prazo para veiculação de impugnação pelo agravante. O fenômeno processual somente se aperfeiçoaria se a matéria houvesse sido formulada e resolvida anteriormente, o que não ocorrera no caso. Esse é o entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. MEAÇÃO. DECISÃO PRECLUSA. 1. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão temporal. 2. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que cabe ao credor o ônus da prova de descaracterizar o bem de família, por não ser razoável exigir-se do devedor a prova negativa de que não possui outros bens imóveis da mesma natureza. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1185000, 07056851420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 16/07/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1171261, 07216316020188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 6/05/2019, Publicado no DJE: 21/05/2019) “DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO, NA HIPÓTESE DE A QUESTÃO NÃO TER SIDO ENFRENTADA ANTERIORMENTE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NA LEI No 8.009/90. PROTEÇÃO LEGAL. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante entendimento dominante na doutrina nacional, a arguição da modalidade de impenhorabilidade decorrente de se tratar de bem de família representa questão de ordem pública, passível de ser suscitada a qualquer momento ou mesmo conhecida de ofício, somente se sujeitando à preclusão após o efetivo enfrentamento da matéria. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1093937, 07149146620178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 11/05/2018. Pág. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. MANDADO DE DESOCUPAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. EXCEÇÃO. ART. 3o, INCISO II, DA LEI No 8.009/90. APLICAÇÃO. DÉBITO RESULTANTE DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. 1. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, podendo, em razão disso, ser alegada a qualquer tempo. 2. Se o crédito demandado decorre do não pagamento de prestações relativas à aquisição do imóvel, é possível a expedição de mandado de desocupação do bem, ainda que se trate de bem de família, por força da aplicação extensiva da exceção preconizada no art. 3o, inciso II, da Lei no 8.009/90. Precedentes. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão no 1064337, 07029637520178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Aferido que a questão suscitada não estava acobertada pela preclusão, sendo passível de ser conhecida pelo Juízo da execução, sobeja apreciar o que aduzira o agravante acerca da impossibilidade de penhora do imóvel individualizado sob o prisma de que constitui bem de família. Consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, o imóvel cuja penhora fora determinada constitui a residência do agravante, que nele reside em companhia da família. Essa circunstância encontra-se positivada nos documentos acostados aos autos, notadamente os boletos referentes às tarifas de energia elétrica e água pertinentes à unidade, que demonstram que o imóvel relacionado é destinado à residência do agravante e de sua família1. Deve ser registrado que, conquanto o agravante tenha coligido aos autos apenas certidão originária do Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal2, sobeja impassível a ilação de que o agravante não é proprietário de nenhum outro imóvel no Distrito Federal. É que, conforme se infere dos autos da execução subjacente, o Juízo, indeferindo a medida postulada pela agravada de consulta ao sistema e-RIDF, estabelecera que a diligência fosse realizada pela própria parte3. Posteriormente, a agravada comparecera aos autos e informara que o único imóvel de titularidade do agravante que encontrara fora efetivamente o bem penhorado, a saber, unidade C, Lote no 09, Conjunto 13, Quadra 05, SMPW/Sul, Núcleo Bandeirante/DF4. Ou seja, a própria agravada reconhecera que o único patrimônio imobiliário do agravante é composto pelo imóvel individualizado. Ante essas inexoráveis inferências, resplandece que o imóvel, detendo natureza residencial, consubstanciando o local de residência do agravante, qualifica-se como bem de família. Qualificando-se o imóvel como bem de família, usufrui da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/905, inclusive porque não se enquadra o débito perseguido pela agravada nas ressalvas que legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o daquele mesmo instrumento legal. Aliás, merece ser destacado que, de acordo com as previsões albergadas pela Lei no 8.009/90, é prescindível que o imóvel, a ser alcançado pelo benefício da impenhorabilidade, seja o único imóvel de propriedade do devedor ou que nele resida. Com efeito, a lei estabelecera duas condições para que o imóvel seja considerado impenhorável, a saber: que o bem seja residencial e que sirva de moradia para a parte executada e sua família. Comentando o tema Ricardo Arcoverde Credie6 pontua o seguinte: “Todas as residências estão protegidas pela imunidade à penhora, sem que se cogite da sua valia, desde que se configurem como bens de família na forma da Lei no 8.009, de 1990. Dois os supostos de direito material para que a residência da família não seja apreendida judicialmente: o prédio deve ser residencial e, além, o grupo deverá estar residindo nele efetivamente.” Ou seja, ainda que o agravante fosse titular de outro imóvel de natureza residencial, a impenhorabilidade invocada não seria infirmada. Assim é que, ostentando natureza residencial e nele residindo o excutido, compreende-se que está salvaguardado, pois destinado à residência da entidade familiar, e, ademais, a proteção destina-se a salvaguardar o direito à moradia como inerente à dignidade humana. O que sobeja vigendo no momento é intangibilidade legalmente assegurada ao imóvel, pois, conforme pontuado, o imóvel constritado é destinado à moradia do agravante e de sua família, ensejando que seja preservado pelo manto assegurado pelo legislador. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE SE PROVAR QUE O IMÓVEL PENHORADO É O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão segundo o qual: a) de acordo com a exceção prevista no art. 3o, VI, da Lei no 8.009/90, é possível a penhora sobre bem de família, visto tratar-se de execução de indenização por ato ilícito; b) comprovada a existência de propriedade sobre mais de um imóvel, tem-se por desconfigurada a hipótese de bem familiar. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que: - ‘As exceções aos benefícios da Lei 8.009/1990 são as previstas nos seus arts. 3o e 4o, nestes não constando a circunstância de a penhora ter sido efetuada para garantia de dívida originária de ação de indenização por ato ilícito, em razão de violação a normas de trânsito que gerou acidente de veículos’ (REsp no 64342/PR, 4a Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha). – ‘A circunstância de o débito originar-se da prática de ilícito civil, absoluto ou relativo, não afasta a impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei 8.009/90’ (REsp no 90145/PR, 3a Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro). 3. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família (Lei no 8.009/90), não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único. Isso não significa, todavia, que os outros imóveis que porventura o devedor possua não possam ser penhorados no processo de execução.4. ‘É possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da família, mas que serve de efetiva residência’ (REsp no 650831/RS, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi). ‘O imóvel onde reside a família do devedor não é passível de arresto, ainda que existam outros bens imóveis, cuja destinação não ficou afirmada nas instâncias ordinárias, para permitir a aplicação do art. 5o, par. único da Lei 8.009/9.’ (REsp no 121727/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar). 5. Precedentes das egrégias 1a, 2a, 3a e 4a Turmas desta Corte Superior. 6. Recurso especial provido.” (REsp 790.608/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 27/03/2006, p. 225, REPDJ 11/05/2006, p. 167) “CIVIL. IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessário que se prove que o imóvel em que reside a família do devedor seja o único. 2.Agravo regimental provido.” (AgRg no Ag 1281482/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 01/07/2010) “PENHORA - IMÓVEL DESTINADO A RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. Impossibilidade de sequer cogitar-se de renuncia ao beneficio instituído pela Lei 8.009/90, com base em que o bem foi indicado pelo executado, se essa indicação fez-se antes daquela Lei.Não revela a circunstancia de não se ter provado que o imóvel e o único, pois a Lei não contem tal exigência.” (REsp 84.991/PR, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, 3a T., unânime, DJ 06/05/96, p. 14.416) “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIEDADE DE MAIS DE UM IMÓVEL. RESIDÊNCIA- É possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da família, mas que serve de efetiva residência. - Recurso especial provido.” (REsp no 435357/SP, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi, DJ de 03/02/2003) “PENHORA - IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE SEQUER COGITAR-SE DE RENUNCIA AO BENEFICIO INSTITUIDO PELA LEI 8.009/90, COM BASE EM QUE O BEM FOI INDICADO PELO EXECUTADO, SE ESSA INDICAÇÃO FEZ-SE ANTES DAQUELA LEI. NÃO REVELA A CIRCUNSTANCIA DE NÃO SE TER PROVADO QUE O IMOVEL E O UNICO, POIS A LEI NÃO CONTEM TAL EXIGENCIA.” (REsp 84.991/PR, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/1996, DJ 06/05/1996, p. 14416) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA EFETIVADA. BEM DE FAMILIA. INCIDENCIA DA LEI N. 8.009/90. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. PROVIMENTO. - E INQUESTIONAVEL A IMPENHORABILIDADE DO UNICO BEM IMOVEL UTILIZADO PELO CASAL OU ENTIDADE FAMILIAR, QUANTO MAIS SE A PENHORA JA FORA EFETUADA NA VIGENCIA DA LEI N. 8.009/90. - A SIMPLES EXISTENCIA DE UM OUTRO IMOVEL REGISTRADA COMO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA REFERIDA LEI, MAXIME SE O MENCIONADO BEM TIVER SIDO ALIENADO ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO, AINDA QUE A VENDA NÃO TENHA SIDO REGISTRADA NO CARTORIO. - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 66.178/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/1996, DJ 19/08/1996, p. 28488) O mesmo posicionamento é perfilhado pela jurisprudência, consoante se afere dos julgados adiante sumariados: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. A LEI PROTEGE O IMÓVEL EM QUE A FAMÍLIA RESIDE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE OUTROS. IMPENHORABILIDADE DO BEM RATIFICADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível No 70056473150, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 31/10/2013) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERE A BAIXA DA PENHORA EM IMÓVEL CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA, MANTENDO-SE A ORDEM DE PENHORA NOS OUTROS DOIS IMÓVEIS. EXEQUENTE QUE APONTA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O BEM DE FAMÍLIA E A EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS EM NOME DOS AGRAVADOS. PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O IMÓVEL SERVE DE RESIDÊNCIA DOS EXECUTADOS, SENDO SEDE DA EMPRESA AGRAVADA. DESNECESSIDADE DE PROVA DE QUE É O ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DO CASAL.BENEFÍCIO GARANTIDO PELA QUALIDADE DE MORADIA.PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. ‘Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único de sua propriedade.’ (STJ - Resp 988915/SP, rel.Min. Raul Araújo, 4a Turma, J.15/05/2012, DJe 08/06/2012).” (TJ-RS - AI - 1414671-7 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Data de Julgamento: 31/10/2013, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2013) Alinhados esses argumentos e aferido que o imóvel no qual reside o agravante se qualifica como bem de família, sendo, portanto, acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se impassível de constrição, a pretensão reformatória aduzida reveste-se de sustentação exclusivamente quanto ao ponto, legitimando que seja agregado o efeito suspensivo almejado para sobrestar os efeitos da decisão que reconhecera a subsistência da penhora. Inexorável que, ante a apreensão dessas premissas, seja agregado ao agravo o efeito suspensivo almejado pelo agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do novel estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão agravada exclusivamente no pertinente à consumação da expropriação do imóvel penhorado, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator